Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. VÍTIMA IDOSA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. GRAVATA E ARREMESSO AO CHÃO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas por dois réus condenados pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), com reconhecimento das agravantes previstas no art. 61, II, "c" e "h", do Código Penal, e, no caso de um dos réus, também pela reincidência (art. 61, I, do Código Penal). Os apelantes pleiteiam o afastamento de circunstâncias judiciais valoradas negativamente e das agravantes relativas à condição de idosa da vítima e ao recurso que dificultou sua defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se as circunstâncias judiciais valoradas negativamente, como a brutalidade dos atos e a fuga em alta velocidade, configuram bis in idem; (ii) verificar se a agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal (vítima idosa) foi corretamente aplicada, ante a ausência de vulnerabilidade específica no caso concreto; e (iii) analisar a legalidade da dosimetria das penas e o regime inicial de cumprimento estabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A valoração negativa das circunstâncias judiciais está devidamente fundamentada, considerando a brutalidade do crime, evidenciada pelo uso de “gravata” e o arremesso da vítima ao chão, e a fuga em alta velocidade, que colocou em risco a segurança de terceiros. Essas circunstâncias não configuram bis in idem em relação às agravantes aplicadas, pois não foram utilizadas nas demais fases da dosimetria.
A agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal, é de natureza objetiva e independe de demonstração de vulnerabilidade adicional além da idade da vítima (acima de 60 anos). O reconhecimento dessa agravante não constitui bis in idem, pois não se confunde com outras circunstâncias avaliadas na dosimetria.
A dosimetria das penas foi realizada em estrita observância aos critérios do art. 59 do Código Penal, com adequada fundamentação em todas as suas fases, e respeitando os parâmetros legais. O regime inicial fechado está correto, à luz do quantum de pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como pela reincidência de um dos réus, conforme enunciado no 269 da Súmula do STJ.
A fixação da pena de multa está em conformidade com o art. 49 do Código Penal, sendo calculada no limite mínimo legal, sem necessidade de reparos.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de suspensão condicional da pena, em razão do não preenchimento dos requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
O reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas, como a brutalidade da conduta e a fuga em alta velocidade, não configura bis in idem em relação às agravantes previstas no art. 61 do Código Penal, desde que tais elementos não sejam utilizados cumulativamente em diferentes fases da dosimetria.
A agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal, é objetiva e prescinde da demonstração de vulnerabilidade adicional além da idade da vítima.
A fixação do regime inicial fechado é compatível com a gravidade do crime, o quantum de pena e a reincidência, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e LIV; CP, arts. 59, 61, I, II, "c" e "h", 68, 157, § 2o, II, 33, § 2o, "a", 44 e 77; STJ, Súmula no 269.